Tribunal: TJES
Processo: 5010431-93.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010431-93.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DE SOUZA LIMA
RECORRIDO: JOFRE FREIRE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação com pedido de restituição de bens ilegalmente apreendidos pelo Recorrido Jofre Freire de Oliveira com pedido alternativo de perdas e danos. Com efeito, o recorrente José de Souza Lima era cliente do irmão do recorrido, José Freire, e em virtude dessa relação comercial, guardava na oficina mecânica alguns bens imóveis.

Ocorre que por conta de um conflito familiar, o recorrido invadiu a residência/ oficina do seu irmão José Freire no dia 13/05/2019 e colocou todos os seus pertences para fora, retendo porém os bens do recorrente, conforme ficou comprovado por meio de fotos na peça exordial, bem como na instrução probatória pelas testemunhas.

Em sede de contestação, o Recorrido pugna pela improcedência dos pedidos da inicial, sob o argumento de que devolveu todos os bens que estavam na oficina aos seus proprietários.

Em sede de

sentença (ID 4191128)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, declarando extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no
caput
, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4191130),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4191133). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que restou demonstrado que a parte autora não comprovou os fatos narrados na inicial. Posto que, não restou evidenciado que o suplicado tenha se apropriado indevidamente dos bens referidos na inicial ou que tenha se recusado a devolvê-los após ser emitido na posse do seu imóvel..

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo, restou demonstrado que a parte Autora não faz jus a indenização por danos morais, eis que
que o caso em tela não ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, por consequência, não há configuração de dano moral, segundo o entendimento do STJ, razão pela qual improcede o pedido de indenização. Ademais, não fora provado que o Recorrido cometeu qualquer ato ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)